Tribunal: TJPA
Processo: 0010465-48.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010465-48.2012.8.14.0401

APELANTE: MARIA DE JESUS PINHEIRO, IVALDO COSTA MORAIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33, CAPUT E ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas durante o inquérito policial foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor dos recorrentes.

2. No que tange a reforma da pena-base, não há que prosperar, pois as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

3. No caso em questão, os apelantes foram encontrados com quantidade exacerbada de drogas, mais de 05 (cinco) quilos de substância entorpecente, bem como pela ocorrência circunstância judicial negativa. Ademais, dadas as circunstâncias dos fatos, uma vez que as drogas foram trazidas de outro Estado da Federação para ser distribuídas no Estado do Pará e a forma de seu acondicionamento, incabível a aplicação do tráfico privilegiado.

4. Assim, em que pese à alegação de hipossuficiência financeira do apelante, não há que se cogitar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Quanto as custas processuais, concedo o pedido de isenção formulado pelos requerentes, por se tratar de réus que se declaram hipossuficientes economicamente nos termos da lei, e ainda, diante da declaração de que não dispõem de meios financeiros suficientes, assim como sua família, para arcar com os custos do processo, sem o comprometimento do sustento familiar.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento aos apelantes, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20 de novembro e término em 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE JESUS PINHEIRO
e
IVALDO COSTA MORAIS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que os condenou, respectivamente, às seguintes penas:

- MARIA DE JESUS PINHEIRO: 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado
, com o pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
e artigo 40, inciso V da Lei nº 11.343/2006.

-

IVALDO COSTA MORAIS: 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado
, com o pagamento de
933 (novecentos e trinta e três) dias-multa,
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
e artigo 40, inciso V da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que no dia 13/06/2012, Policiais Civis montaram vigília no Aeroporto de Belém com o intuito de averiguar denúncia anônima de que estaria chegando um indivíduo chamado vulgarmente por “Neguinho”, responsável pelo despacho de entorpecentes vindos do Estado de Mato Grosso.

Após a identificação do acusado, a guarnição policial o seguiu até o bairro Terra Firme e o avistaram sendo recepcionado por uma mulher. Após algum tempo de observação, decidiram abordá-lo, ocasião em nada foi encontrado com o mesmo. Porém, diante das evidências, o acusado confessou aos policiais que veio para a cidade de Belém receber o material entorpecente que havia despachado da cidade de Ponte e Lacerda/MG.

Diante da situação, o denunciado efetuou ligação para uma das “mulas” que transportou a droga, a qual informou em que local se encontravam. Dessa forma, os policiais foram até o local e encontraram as denunciadas Maria de Jesus Pinheiro e Adelaide Izabel Borges da Fonseca, sendo reconhecidas pelo réu Ivaldo.

As denunciadas confessaram que foram contratadas por Ivaldo para transportar o material entorpecente, recebendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alegaram ainda que a droga estava no quarto de hotel em que estavam hospedadas. A guarnição dirigiu-se ao local e, após revista, foram encontrados 05 (cinco) tabletes de substância entorpecente vulgarmente conhecida por “cocaína”. Os denunciados foram conduzidos à Divisão de Repressão ao Crime, onde foram realizados todos os procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais (ID 12483219 – Págs. 662/669)
, a defesa dos apelantes argumenta que
não há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação
, uma vez que o fato criminoso não se concretizou, tendo o
iter criminis
esbarrado na atividade administrativa pública sem que seus elementos constituidores houvessem aperfeiçoado a conduta típica.

Além disso, defende que
houve exacerbação na fixação da pena, pois, há a incidência do tráfico privilegiado, não considerado pelo decreto condenatório
, incorrendo em equívoco de interpretação.

Em outra análise, alega que
os apelantes são pobres
, sendo representados pela Defensoria Pública do Estado, de modo que seria
incabível a imposição da pena de multa e o pagamento de custas processuais.

Por fim, requer a
absolvição dos apelantes
, por falta de provas. Subsidiariamente, pugna pela
redução da pena, com a supressão da condenação da pena de multa e custas processuais.

Em
contrarrazões (ID 13286762 – Págs. 679/683)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa dos apelantes argumenta que não há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação, uma vez que o fato criminoso não se concretizou, tendo o iter criminis esbarrado na atividade administrativa pública sem que seus elementos constituidores houvessem aperfeiçoado a conduta típica.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor dos recorrentes.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 9792439 – Págs. 09/), o Laudo n.º 59/2012 – Toxicológico de Constatação (ID 9792445 – Pág. 41), o Laudo nº 142/2012 – Toxicológico Definitivo (ID 9792460 – Pág. 128) atestando:

“(...) 2 - DO MATERIAL E DOS EXAMES: 05 (cinco) tabletes com substância friável amarelada, envolvido cada um com uma película de borracha nas cores rósea, azul, branco e amarelo, pesando no total de 5.523,4 gramas. Os materiais foram submetidos aos exames macroscópicos e reações químico-toxicológicas (Teste de Scott e Teste de Scott Modificado) com reagente Tiocianato de Cobalto e Análise por Crematografia em Camada Delgada (CCD), na substância friável amarelada. 3 – DO RESULTADO: POSITIVO, para a substância química benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, na substância friável amarelada. (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

As testemunhas arroladas pelo MP, JONATAS RABELO GALVÃO, JOSÉ PALHETA PINHEIRO JUNIOR E HERLON WIVEENS PEREIRA CAMPOS, que são Policiais Civis do Estado do Pará, em juízo, sob o crivo do contraditório, foram seguros e convincentes em afirmar que uma operação de investigação de tráfico de drogas estava em andamento, quando a equipe tomou conhecimento, através de interceptações telefônicas, que o réu IVALDO COSTA MORAIS, vulgo neguinho, estaria vindo para a cidade de Belém receber um carregamento de substâncias entorpecentes, às quais teriam sido trazidas por MARIA DE JESUS PINHEIRO e ADELAIDE IZABEL BORGES DA FONSECA, do Estado do Mato Grosso. Diante daquela informação, os policiais se dirigiram ao aeroporto de Belém, onde identificaram o réu IVALDO COSTA MORAIS e o seguiram até uma casa, onde os policiais realizaram a abordagem do mesmo, tendo este confessado aos policiais que teria vindo a Belém para receber drogas. O réu em questão teria entrado em contato telefônico com as retrocitadas rés e marcado um encontro no Shopping Castanheira para receber o entorpecente transportado. Os policiais teriam acompanhado o réu ao encontro das mencionadas rés, tendo estas informado que a substância entorpecente estava guardada no hotel no qual estavam hospedadas, local onde fora realizada a revista e encontrados 05 (cinco) tabletes da substância vulgarmente conhecida como cocaína, totalizando 5.523,4 gramas, o que ocasionou a prisão em flagrante dos aludidos réus.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que os acusados realmente estavam com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput, e art. 40, inciso V, todos da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Quanto ao art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, observo que consta dos autos que as drogas vieram do Estado do Mato Grosso, para serem distribuídas no Estado do Pará:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

V - Caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;

Assim, não tem razão os apelantes em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Reforma da dosimetria. Tráfico Privilegiado.

Defende que houve exacerbação na fixação da pena, pois há a incidência do tráfico privilegiado, não considerado pelo decreto condenatório, incorrendo em equívoco de interpretação.

No que concerne ao cálculo da pena, o qual foi impugnada pelos recorrentes, passo à sua análise.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) Pelo exposto, por tudo que dos autos consta e do livre convencimento motivado que formo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PARA CONDENAR OS RÉUS MARIA DE JESUS PINHEIRO e IVALDO COSTA MORAIS, já qualificados nos autos, como incursos nos crimes insculpidos no art. 33, caput e art.40, inciso V, todos da Lei n.º 11.343/06. ABSOLVO os réus, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, em relação ao crime previsto no art. 35, da Lei n.º 11343/06.

Passo a dosar a pena dos réus segundo o critério trifásico de Nelson Hungria, abraçado por nosso código penal.

MARIA DE JESUS PINHEIRO

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a natureza da substância encontrada referente à cocaína, de acordo com o laudo toxicológico definitivo de fl. 29 do IPL, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável à citada ré, sendo que a quantidade da droga será considerada na terceira fase para afastar a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11343/06, nos termos da jurisprudência sobre o tema.

(...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifica-se a circunstância atenuante da confissão espontânea, feita perante a autoridade policial (conforme alínea d do inciso III, do art. 65 do CP, razão pela qual diminuo a pena em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa, perfazendo 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na terceira fase, observo a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, configurado pelo tráfico interestadual, uma vez que a ré transportou o entorpecente do Estado de Mato Grosso para a cidade de Belém/PA, pelo que aumento a pena no patamar de 1/3, considerando-se que o tráfico do entorpecente fora via transporte público, observando-se, ademais, que a rodoviária é notoriamente um ambiente de grande circulação de pessoas, motivos pelos quais fixo a pena definitiva em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa. Fixo os dias-multa, no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, ante à grande quantidade de entorpecentes apreendida (05 (cinco) tabletes da substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, totalizando 5.523,4 gramas, de acordo com o laudo toxicológico definitivo de fl. 29 IPL), o que, como falado retro, justifica a não aplicação do referido redutor, vez que evidencia a dedicação da ré a atividades criminosas.

(...)

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime FECHADO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP, mormente a culpabilidade exacerbada da ré no delito em comento.

NEGO À SENTENCIADA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que a sentenciada, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Com efeito, registre-se que há fortes indícios, segundo a certidão de antecedentes criminais em anexo, de que a ré, após o cometimento do crime em comento, continuou delinquindo, o que demonstra a possibilidade concreta de que permanecendo solta, reitere na prática delituosa, afetando a ordem pública e a paz social, indicando, assim, a sua periculosidade real.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, DECRETO a prisão preventiva de MARIA DE JESUS PINHEIRO, já qualificada nos autos.

(...)

CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais, vez que o mesmo não comprovou ser pobre na forma da lei.

------------------------------------

IVALDO COSTA MORAIS

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a natureza da substância encontrada referente à cocaína, de acordo com o laudo toxicológico definitivo de fl. 29 do IPL, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu, sendo que a quantidade da droga será considerada na terceira fase para afastar a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11343/06, nos termos da jurisprudência sobre o tema.

(...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes a serem observadas, razão pela qual permanece a pena a pena em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase, observo a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, configurado pelo tráfico interestadual, uma vez que o réu participou do transporte do entorpecente do Estado de Mato Grosso para a cidade de Belém/PA, pelo que aumento a pena no patamar de 1/3 (um terço), considerando-se que o tráfico do entorpecente fora via transporte público, observando-se, ademais, que a rodoviária é notoriamente um ambiente de grande circulação de pessoas, motivos pelos quais fixo a pena definitiva em 9 anos e 4 meses de reclusão e 933 dias-multa. Fixo os dias-multa, no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, ante a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (05 (cinco) tabletes da substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, totalizando 5.523, 4 gramas, de acordo com o laudo toxicológico definitivo de fl. 29 IPL), o que, como falado retro, justifica a não aplicação do referido redutor, vez que evidencia a dedicação do réu a atividades criminosas.

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime FECHADO, com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP, mormente a culpabilidade exacerbada do réu no delito em comento.

CONCEDO AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender não estarem presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva na espécie e no momento. (...)”

No que tange a reforma da pena-base, não há que prosperar, pois as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Este Tribunal entende pacificamente que, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, associado ao art. 42, da Lei de Drogas, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em violação ao princípio da presunção de inocência, contido no art. 5º, inciso LVII da CF.

Impende destacar, ainda, que a pena-base, conforme pacificado por este Tribunal, só deve ser retificada em caso de erro grave ou teratologia por parte do Juízo sentenciante e, como se vê, não foi o caso em análise.

Outrossim quanto a aplicação da causa especial de diminuição de pena, tenho que para o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 – tráfico privilegiado, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § do mencionado artigo.

A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, os apelantes foram encontrados com quantidade exacerbada de drogas, mais de 05 (cinco) quilos de substância entorpecente, bem como pela ocorrência circunstância judicial negativa.

Ademais, dadas as circunstâncias dos fatos, uma vez que as drogas foram trazidas de outro Estado da Federação para ser distribuídas no Estado do Pará e a forma de seu acondicionamento, incabível a aplicação do tráfico privilegiado.

Colaciono entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. QUANTIDADE EXACERBADA DE DROGAS E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado pelo acórdão originário está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, Tema 280/STF, segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.

Precedentes desta Corte.

2. O TJSP concluiu que, não obstante houvesse uma pequena diferença de quantidade entre as porções de drogas periciadas, a materialidade aferida pelo exame químico-toxicológico não seria afetada, por se tratar de mais de mil porções de crack, além de quase três quilos de maconha, caso em que, inexistente mácula às provas dos autos, a condenação seria medida de rigor. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo de absolvição, por ausência de materialidade, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ 3. No caso, inaplicável o tráfico privilegiado, tendo em conta a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias do flagrante, pois demonstraram a dedicação do recorrente às atividades criminosas. Precedentes.

4. O regime de pena imposto - o fechado - tomou por base as circunstâncias do caso concreto, por quanto foram encontradas na residência do recorrente mais de mil porções de crack, além de maconha. Consoante os precedentes desta corte, tanto a existência de circunstância judicial negativa como a quantidade de drogas justificam o recrudescimento do regime prisional.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.917.416/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Por tais razões, incabível a aplicação da benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no §4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedica à prática de atividades criminosas.

3. Isenção do pagamento de multa e custas processuais.

Em outra análise, alega que os apelantes são pobres, sendo representados pela Defensoria Pública do Estado, de modo que seria incabível a imposição da pena de multa e o pagamento de custas processuais.

Segundo BECKER, a pena de multa é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição, o prejuízo material desestimula o delito, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em duas fases: na primeira, o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa; na segunda fase, com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa.

Com relação à pena de multa, verifica-se que a quantidade de dias-multa se encontra amparada pela legislação e o juiz respeitou a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB.

É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade, assim, agiu de forma correta o juízo sentenciante, pois a pena de multa foi fixada em 800 (oitocentos) dias-multa para a ré MARIA e 900 (novecentos) dias-multa para o réu IVALDO, tendo a reprimenda corporal restado definitiva também em 08 (oito) anos de e 09 (nove) anos de reclusão, respectivamente, quanto ao crime de tráfico.

Dessa forma, a quantidade de dias-multa foi corretamente aplicada na sentença hostilizada, guardando proporção com a pena corporal, impondo-se, pois, sua manutenção.

Assim, em que pese à alegação de hipossuficiência financeira do apelante, não há que se cogitar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E DE 33 DIAS-MULTA. APELO DEFENSIVO. (...) PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. EVENTUAL DEFERIMENTO DO PEDIDO QUE CONFIGURARIA NÍTIDA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MULTA QUE SE CONSTITUI SANÇÃO DE NATUREZA PENAL, SENDO, POIS, PARTE INERENTE DA CONDENAÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE QUE NÃO AUTORIZA A DISPENSA OU A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA, AINDA QUE SEJA ELE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJBA - APL: 00104141620118050080, Relator: Ivone Bessa Ramos, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2017). (Grifo nosso).

PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. A multa é imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade e decorre de expressa determinação legal, não cabendo ao Juiz dispensá-la diante da simples alegação do condenado de que não pode pagá-la. (...). (TJDF - 0002896- 36.2017.8.07.0006, Relator: George Lopes, Data de Julgamento: 16/11/2017, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/11/2017). (Grifo nosso).

Quanto as custas processuais, concedo o pedido de isenção, formulado pelos requerentes, por se tratar de réus que se declaram hipossuficientes economicamente nos termos da lei, e ainda, diante da declaração de que não dispõem de meios financeiros suficientes, assim como sua família, para arcar com os custos do processo, sem o comprometimento do sustento familiar.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para conceder o pedido de isenção de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023